Tribunal: STF
Processo: RHC 61622
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA SUA DECRETAÇÃO.
A QUESTÃO DA MODIFICAÇÃO TACITA DO ACORDO ORIGINARIO NÃO PODE SER
APRECIADA NO RECURSO PORQUE NÃO FOI OBJETO DA IMPETRAÇÃO, NÃO TENDO
SIDO, POR ISSO, EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO
CIVIL, POR NÃO HAVER O JUIZ, AO INVES DE DECRETA-LA POR DESREIPEITO
A INTIMAÇÃO PARA A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL, DETERMINADO SUA RETOMADA
"MANU MILITARI".
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.